Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740630-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR contra decisão (ID 41774733 - Pág. 103 a 105) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0730024-63.2021.8.07.0001, proposta por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos: “Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígida a constrição do veículo de Placa DZH0A17. No mais, ao exequente para declinar o valor do bem (art. 871, IV do CPC), bem como qualificar o depositário (endereço, nome etc) no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, deverá o executado informar a exata localização do veículo para viabilizar a expropriação (adjudicação, venda direita, ou leilão) e, caso não o faça, ficará exposto ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, desde logo arbitrada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. Com a informação do endereço, expeça-se mandado para remoção do veículo ao local a ser declinado pelo exequente, que assumirá o encargo de depositário (CPC 840, §1o). Ressalto que o exequente deverá acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar os meios necessários. Quanto aos valores constritos mediante o SISBAJUD, sem prejuízo das ordens precedentes, diligencie a Secretaria perante o Banco de Brasília (inclusive por ofício, se necessário) sobre a transferência à conta judicial, da cifra constrita na XP INVESTIMENTOS S/A (id. 118347666). Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado. Publique-se.” O agravante foi intimado para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando o recolhimento a destempo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. (ID 41813358). Por meio da petição de ID 42176381, o agravante sustenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o recolhimento das custas no dia seguinte ao último dia do prazo quando o protocolo do recurso ocorrer além do expediente bancário. Requer seja recebido o agravo de instrumento, ao argumento de que a hipótese de recolhimento a destempo não aconteceu, portanto o recurso, além de tempestivo, está devidamente acompanhado das custas processuais pertinentes. Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias, o agravante limitou-se a argumentar que o agravo de instrumento foi interposto no último dia do prazo, após o encerramento do expediente bancário, razão pela qual o recolhimento do preparo no dia útil seguinte não seria considerado a destempo. Sobre os prazos, o Código de Processo Civil prevê: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.” -g.n. Além disso, o art. 4o da Lei n. 11.419/2006 preceitua: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” – g.n. Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, estabelece que: “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” – g.n. Na hipótese, verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/11/2022, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 08/11/2022 (ID 41774733 - Pág. 106). Assim, iniciou-se a contagem do prazo no dia 09/11/2022. Portanto, levando-se em conta o feriado do dia 15/11, o prazo de 15 dias úteis para interposição de agravo de instrumento findou-se em 30/11/2022, quarta-feira. Como se observa, o agravo de instrumento foi interposto pelo executado em 29/11/2022, às 22h51min20s, portanto, um dia antes do prazo final. Outrossim, a interposição do recurso foi desacompanhada do comprovante do respectivo preparo, o qual somente foi recolhido no dia 30/11/2022 (IDs 41809910 a 41809911). Desta feita, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há que se falar na possibilidade de "recolhimento das custas no dia seguinte ao último dia do prazo quando o protocolo do recurso ocorrer além do expediente bancário", pois, como explicitado acima, não é este o caso dos autos. Assim, resta claro o recolhimento a destempo do preparo, que ensejou determinação de ID 41813358, não atendida pelo agravante. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora